Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600639-52.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Órgão julgador: EMBARGANTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
26/08/2021
Número: 0600639-52.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 13/11/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido da
Mobilização Nacional - PMN, referente ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL (INTERESSADO)
GABRIELLI AGOSTINETI AZEVEDO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
MANOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR (INTERESSADO)
GABRIELLI AGOSTINETI AZEVEDO (ADVOGADO)
JOSE EDMIR MIRO GASPAR FALKEMBACK
(INTERESSADO)
GABRIELLI AGOSTINETI AZEVEDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42254
716
26/08/2021 18:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.548

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
0600639-52.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Relator:
EMBARGANTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ADVOGADO: GABRIELLI AGOSTINETI AZEVEDO - OAB/PR7182900A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR0032723
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/08/2021
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Partido da
Mobilização Nacional – PMN no Paraná em face do Acórdão n. 58.946 que julgou
desaprovadas as contas prestadas pela agremiação partidária, aplicando multa de 10%
sobre o valor irregular constatado (ID 36070316).
Num. 42254716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/08/2021 18:18:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516062834200000041240742
Número do documento: 21082516062834200000041240742

Em suas razões recursais (ID 36966816), o embargante alegou
obscuridade e contradição no acórdão, sob o argumento de que foi demonstrada a
origem dos valores doados. Aduziu ainda que os valores pagos a título de aluguel
perfazem 17,33% dos recursos movimentados, e não 33,56% como constou na
decisão. Por fim, apontou que não há gravidade na conduta, requerendo a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requereu a concessão de efeitos
infringentes aos presentes embargos.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 39857716) se manifestou
pelo conhecimento do recurso. No mérito, opinou pela rejeição, sob o fundamento de
que o embargante busca tão somente a reforma do julgado, eis que a posição adotada
no acórdão é clara.
É o relatório.
VOTO
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.
Os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção
de erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Sustentou o recorrente que o acórdão embargado padece de obscuridade e
contradição, uma vez que, segundo alega, constou do documento de ID 3290316 a
demonstração da origem da doação estimada (alugueres) e a finalidade de uso do
imóvel.
O documento acima referido, todavia, é um recibo emitido pelo prestador
relativo às doações estimadas recebidas. Não existe nos autos, portanto, qualquer
documento comprobatório da propriedade do imóvel, cujo uso foi cedido ao partido, não
sendo possível aferir, dessa forma, a origem da doação estimada. Veja-se como a
questão foi suficientemente tratada no acórdão embargado:
Da análise do dispositivo legal acima transcrito percebe-se a necessidade de
comprovação da propriedade do bem cujo uso está sendo doado, bem como o
respectivo instrumento de cessão, para assim trazer transparência às contas e a
Num. 42254716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/08/2021 18:18:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516062834200000041240742
Número do documento: 21082516062834200000041240742

fiscalização quanto à origens dos recursos financeiros, mesmo quando se tratam de
doações estimáveis em dinheiro.
Assim, a falta de comprovação da propriedade do bem é indício de realização de
movimentação financeira que não transitou pela conta bancária, comprometendo a
regularidade das contas, já que impediu a efetiva fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral, acerca da real origem dos recursos.
Além disso, a falta de comprovação da titularidade do bem torna desconhecido o
verdadeiro doador, sendo o recurso de origem não identificada.

Do mesmo modo, não pode ser acolhida a alegação do embargante sobre
eventual equívoco acerca da porcentagem dos valores relativos aos alugueres
recebidos como doação estimada.
O embargante entendeu ser de 17,33% o montante da irregularidade, pois
deveria ser calculada frente ao montante de valores financeiros recebidos no exercício
de 2018 (R$ 25.434,65). Esse montante, porém, refere-se apenas aos valores em
dinheiro recebidos, sendo que o total recebido pela agremiação no exercício de 2018
abarca os valores financeiros mais os estimáveis em dinheiro (R$25.434,65 +
R$4.410,00).
Dessa forma, a irregularidade atinge a porcentagem constante do acórdão
embargado, ou seja, 33,56% da totalidade dos recursos recebidos. Veja-se:

[...]
No entanto, como constou do parecer conclusivo, o montante da doação estimável
em dinheiro perfaz um total de 33,56%
pelas agremiação
dos recursos recebidos
partidária, sendo em valores absolutos R$4.410,00 (quatro mil, quatrocentos e dez
reais), o que não é um valor irrisório por certo.
Como bem pontuado pela Ilustre Representante da Procuradoria Regional Eleitoral
em seu parecer (ID 34280466) esse montante de mais de 33% dos recursos
recebidos, sem a possibilidade de verificação de onde exatamente tiveram origem,
comprometem a regularidade e a confiabilidade das contas. Os valores são, nesse
contexto, de origem não identificada, pois não se pode averiguar com certeza a sua
origem podendo estar, hipoteticamente, o imóvel na propriedade de uma fonte
vedada, uma pessoa jurídica, por exemplo.
[...]

Inexiste, assim, obscuridade ou contradição na decisão embargada, nem
outras falhas passíveis de correção mediante embargos de declaração.
O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do
seu inconformismo com o resultado do julgamento.
Num. 42254716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/08/2021 18:18:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516062834200000041240742
Número do documento: 21082516062834200000041240742

Nesse sentido, bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral (ID
39520116):

[...] No entender desta Procuradoria Regional Eleitoral não há omissão ou
contradição a ser corrigida. Isto porque o embargante não demonstrou houve
omissão ou contradição no julgado, senão defesa para os fatos que ensejaram a
desaprovação das contas. Busca-se com os embargos de declaração tão somente
a reforma do julgado, eis que a posição adotada no acórdão é clara. [...]

O embargante deve, então, utilizar-se da via recursal adequada para
reapreciação da matéria já decidida.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº
0600639-52.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA
MOBILIZACAO NACIONAL - Advogados do(a) EMBARGANTE: GABRIELLI AGOSTINETI
AZEVEDO - PR7182900A, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR0032723 -
EMBARGANTES: MANOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR, JOSE EDMIR MIRO GASPAR
FALKEMBACK - Advogada dos EMBARGANTES: GABRIELLI AGOSTINETI AZEVEDO -
PR7182900A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.08.2021.
Num. 42254716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/08/2021 18:18:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516062834200000041240742
Número do documento: 21082516062834200000041240742

Num. 42254716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/08/2021 18:18:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516062834200000041240742
Número do documento: 21082516062834200000041240742